Tribunal: TJMT
Processo: 1019155-26.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019155-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIA FERREIRA DE BRITO - CPF: 458.812.431-53 (APELADO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), ETIENE ZACARONI DE MENEZES FERREIRA - CPF: 059.882.026-40 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JULIA FERREIRA DE BRITO - CPF: 458.812.431-53 (APELANTE), ETIENE ZACARONI DE MENEZES FERREIRA - CPF: 059.882.026-40 (ADVOGADO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ANALFABETO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado firmados digitalmente com consumidora idosa e analfabeta, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com recurso adesivo da autora pleiteando majoração da indenização.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se contratos bancários celebrados por meio digital com pessoa analfabeta, mediante validação biométrica facial, são válidos sem a observância das formalidades legais específicas; (ii) verificar se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) analisar a ocorrência e o
quantum
indenizatório por danos morais.

III. Razões de decidir

3. É nulo o contrato bancário celebrado por meio exclusivamente digital com pessoa analfabeta, sem observância das formalidades legais específicas, ainda que utilizada validação biométrica facial.

4. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso e analfabeto exige proteção especial, não sendo a tecnologia digital suficiente para suprir as garantias legais de manifestação livre e consciente de vontade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DAYCOVAL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por JULIA
MADALENA
FERREIRA DE BRITO, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

–

declaro a nulidade dos contratos nº 52-1603277/22 e 53-1603278/22;

–
em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar em dobro, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
;

–
condenar a parte demanda a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicando-se a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação, aplicando-se a taxa SELIC que engloba ambos os consectários, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24);

– o valor emprestado à parte autora deverá ser restituído integralmente ao demandado, corrigido desde a transferência em conta corrente pelo IPCA, e juros de mora a partir da citação pela SELIC,
aplicando-se, no que for cabível, a compensação
.

– a apuração dos haveres deverá se dar em sede de liquidação de sentença.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Por consequência do quanto decidido acima, o que evidencia o direito da parte autora, com fundamento no art. 300 do CPC, a fim de evitar risco ao resultado útil do processo, revendo pedido formulado na inicial,
antecipo os efeitos da tutela
para o fim de determinar ao banco demandado que se abstenha,
imediatamente
, de promover aos descontos decorrentes da contratação, devendo comunicar, ainda, a unidade pagadora para a efetivação desta ordem.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.”

Em suas razões recursais (Id. 324195364), o banco apelante alega que: a) a contratação foi regular, realizada por meio digital com validação biométrica facial conforme permitido pela legislação atual; b) a autora teria utilizado o cartão para realizar compras e saques, demonstrando ciência da natureza do contrato; c) a tecnologia empregada nos contratos exige biometria facial com vida, o que impede fraudes; d) não houve falha na prestação do serviço que justificasse a condenação por danos morais; e) caso mantida a condenação, o valor da indenização deveria ser reduzido; e f) a restituição dos valores deveria ocorrer de forma simples, não em dobro, por ausência de má-fé.

A autora apresentou contrarrazões (Id. 324195367) defendendo a manutenção da sentença e, adicionalmente, interpôs recurso adesivo (Id. 324195368) pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, considerando sua condição de hipervulnerabilidade como pessoa idosa e analfabeta, dependente exclusivamente de seu benefício previdenciário para sobreviver.

O banco apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (Id. 339466364), alegando preliminarmente sua inadmissibilidade por ausência de sucumbência recíproca e, no mérito, defendendo a manutenção do valor da indenização fixado na sentença, caso mantida a condenação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminar: Admissibilidade do Recurso Adesivo

Inicialmente, analiso a preliminar de inadmissibilidade do recurso adesivo suscitada pelo banco em suas contrarrazões.

O recurso adesivo está previsto em nossa legislação processual e constitui uma forma de impugnação vinculada a outro recurso principal. Para sua admissibilidade, é necessário que exista sucumbência recíproca, ou seja, que ambas as partes tenham sido, em alguma medida, vencidas na decisão recorrida.

A sucumbência recíproca ocorre quando nenhuma das partes consegue obter tudo o que pleiteou no processo, havendo uma derrota parcial para ambos os lados. Isso permite que a parte que inicialmente não recorreria da decisão, por estar relativamente satisfeita com ela, mude de ideia ao ver que a outra parte recorreu, decidindo então questionar os pontos que lhe foram desfavoráveis.

No caso em análise, embora a sentença tenha julgado procedentes os pedidos da autora, não houve atendimento integral à sua pretensão quanto ao valor da indenização por danos morais. A autora havia pleiteado na inicial um valor superior ao fixado na sentença, configurando assim sucumbência parcial.

Quando o juiz acolhe o pedido de indenização por danos morais, mas fixa valor inferior ao pretendido pela parte, caracteriza-se a sucumbência parcial, autorizando a interposição de recurso adesivo para discutir o
quantum
indenizatório. Isso porque o valor da indenização integra o próprio direito material discutido, não sendo mera questão acessória.

Os tribunais têm entendido que, nesses casos, a parte pode recorrer adesivamente para buscar a majoração do valor, desde que a outra parte tenha apresentado recurso principal. Essa interpretação valoriza o princípio da economia processual, evitando que ambas as partes precisem recorrer independentemente quando estão parcialmente satisfeitas com a decisão.

Portanto, rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso adesivo, reconhecendo sua regularidade formal.

Mérito

A questão central deste recurso envolve a validade de contratos de cartão de crédito consignado celebrados por meio digital com pessoa analfabeta. Para analisar adequadamente essa questão, precisamos compreender tanto as regras específicas para contratos com analfabetos quanto as normas sobre contratação digital.

O analfabetismo não configura causa de incapacidade civil em nosso ordenamento jurídico. Isso significa que a pessoa analfabeta é plenamente capaz de exercer os atos da vida civil, incluindo a celebração de contratos. No entanto, por uma questão de proteção e para garantir a manifestação livre e consciente de vontade, a legislação estabelece formalidades específicas para a celebração de contratos escritos por analfabetos.

O Código Civil, em seu artigo 595, estabelece que, nos contratos de prestação de serviço celebrados com pessoa analfabeta, esta deverá ser assistida por alguém que assine a seu rogo (a pedido dela), na presença de duas testemunhas. Essa regra tem por objetivo garantir que a pessoa analfabeta compreenda adequadamente o conteúdo e as consequências do negócio jurídico que está celebrando.

Embora o artigo 595 do Código Civil trate especificamente de contratos de prestação de serviço, a doutrina e a jurisprudência têm aplicado essa regra por analogia a outros tipos de contratos escritos celebrados com analfabetos. Isso ocorre porque a finalidade da norma é proteger a manifestação de vontade da pessoa que não sabe ler nem escrever, independentemente da natureza específica do contrato.

A aplicação analógica dessa regra aos contratos bancários justifica-se pela mesma razão protetiva: garantir que a pessoa analfabeta compreenda os termos e condições do negócio jurídico, especialmente em contratos complexos como os bancários, que envolvem obrigações financeiras de longo prazo e podem impactar significativamente a situação econômica do contratante.

Essa interpretação está alinhada com o princípio da função social do contrato e com a proteção da parte vulnerável nas relações contratuais, especialmente quando há evidente desequilíbrio entre as partes, como no caso de uma instituição financeira e uma pessoa idosa analfabeta.

No caso em análise, os contratos foram celebrados exclusivamente por meio digital, com validação biométrica facial, sem a presença de testemunhas ou assinatura a rogo. Essa forma de contratação, embora tecnologicamente avançada, não atende às formalidades legais específicas exigidas para contratos celebrados com pessoas analfabetas.

O banco apelante argumenta que a contratação digital com validação biométrica facial seria suficiente para garantir a validade do contrato, com base na Lei que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas e na Instrução Normativa do INSS que regulamenta a contratação de empréstimos consignados.

De fato, a legislação recente reconhece a validade das assinaturas eletrônicas em diversas modalidades, incluindo a validação biométrica. No entanto, essa legislação não afastou a necessidade de observância das formalidades específicas para contratos celebrados com analfabetos. A validação biométrica facial pode confirmar a identidade da pessoa, mas não garante que ela compreendeu o conteúdo do contrato, especialmente quando se trata de pessoa que não sabe ler.

A Instrução Normativa do INSS, por sua vez, estabelece requisitos para a contratação de empréstimos consignados, incluindo o uso de reconhecimento biométrico. Contudo, essa norma administrativa não tem o poder de afastar as exigências estabelecidas em lei para a validade dos negócios jurídicos celebrados com analfabetos. As normas administrativas devem ser interpretadas em conformidade com a legislação civil, e não o contrário.

Além disso, a contratação digital, por sua própria natureza, pressupõe que o contratante tenha capacidade de ler e compreender os termos apresentados na tela. Para uma pessoa analfabeta, essa compreensão é inviabilizada, o que torna a contratação digital, sem assistência presencial, incompatível com sua condição.

O banco apelante argumenta ainda que a autora teria utilizado o cartão para realizar compras e saques, o que demonstraria sua ciência e concordância com os termos contratuais. Contudo, não há nos autos prova inequívoca dessa utilização. Os documentos apresentados pelo banco consistem em registros unilaterais e capturas de tela que não comprovam de forma conclusiva que a autora efetivamente recebeu, desbloqueou e utilizou o cartão.

Mesmo que tivesse havido utilização do cartão, isso não sanaria o vício formal na celebração do contrato. A nulidade decorrente da inobservância da forma prescrita em lei não se convalida pelo uso posterior do produto ou serviço. Isso porque a forma especial exigida para contratos com analfabetos é uma proteção legal que visa garantir a manifestação livre e consciente de vontade no momento da contratação, e sua ausência não pode ser suprida por atos posteriores.

É importante destacar que a proteção conferida aos analfabetos não constitui discriminação, mas sim reconhecimento de sua vulnerabilidade específica e busca pela efetivação da igualdade material. Permitir a contratação digital sem as formalidades legais específicas seria ignorar essa vulnerabilidade e expor essas pessoas a riscos desproporcionais.

Portanto, mantenho a declaração de nulidade dos contratos nº 52-1603277/22 e 53-1603278/22, por inobservância da forma prescrita em lei para contratos celebrados com pessoas analfabetas.

Declarada a nulidade dos contratos, surge o dever de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A repetição em dobro tem dupla finalidade: compensar o consumidor pelo dano sofrido e desestimular práticas abusivas por parte dos fornecedores. Não se trata de enriquecimento sem causa, mas de sanção civil prevista em lei para coibir cobranças indevidas.

Durante muito tempo, entendeu-se que a restituição em dobro dependia da comprovação de má-fé do fornecedor. No entanto, a jurisprudência evoluiu para reconhecer que a devolução em dobro independe da natureza do elemento volitivo (intenção) do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A boa-fé objetiva é um princípio que impõe aos participantes da relação jurídica um padrão de conduta leal, honesta e transparente. Não se trata de avaliar a intenção subjetiva da parte, mas sim se sua conduta, objetivamente considerada, atendeu aos padrões esperados de lealdade e correção.

No caso em análise, o banco realizou descontos no benefício previdenciário da autora com base em contratos celebrados sem a observância das formalidades legais exigidas para pessoas analfabetas. Essa conduta caracteriza violação ao dever de informação e transparência, princípios basilares das relações de consumo.

A instituição financeira, como fornecedora especializada, tem o dever de conhecer as exigências legais para a celebração de contratos com pessoas em situação de vulnerabilidade acentuada, como é o caso dos analfabetos. Ao descumprir essas exigências, assumiu o risco de realizar cobranças indevidas.

Não se trata de mero engano justificável, mas de descumprimento de dever legal específico, o que afasta a exceção prevista na parte final do dispositivo legal que trata da repetição do indébito.

Em casos semelhantes, envolvendo contratos bancários celebrados com analfabetos sem observância das formalidades legais, os tribunais têm reconhecido o direito à restituição em dobro dos valores descontados, por entender que a conduta da instituição financeira caracteriza violação à boa-fé objetiva.

Portanto, mantenho a determinação de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, com correção monetária a partir de cada pagamento e juros de mora a partir da citação, conforme estabelecido na sentença.

Ressalto que a sentença já determinou a compensação dos valores eventualmente disponibilizados à autora, a ser apurada em liquidação de sentença, o que afasta qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa. Essa compensação é medida que se impõe, com base no princípio que veda o enriquecimento sem causa, pois, mesmo sendo nulo o contrato, se houve disponibilização de valores à autora, estes devem ser restituídos, evitando-se que uma das partes se beneficie indevidamente em detrimento da outra.

A terceira questão a ser analisada refere-se à ocorrência de danos morais e ao valor da indenização.

O dano moral configura-se quando há violação a direitos da personalidade, causando sofrimento, angústia ou abalo emocional que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano. Não se trata de qualquer contrariedade, mas de situação que efetivamente cause transtornos significativos à pessoa.

No caso em análise, a autora, pessoa idosa e analfabeta, teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo parte de sua renda mensal, que já era limitada. Essa situação não representa mero dissabor, mas verdadeira violação à dignidade da pessoa humana.

A condição de hipervulnerabilidade da autora - idosa e analfabeta - exigia do banco cuidado redobrado na contratação, com observância rigorosa das formalidades legais. Ao descumprir essas exigências e realizar descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, a instituição financeira causou danos que extrapolam a esfera patrimonial.

É importante destacar as circunstâncias específicas que caracterizam o dano moral no caso concreto: a) A autora é pessoa idosa e analfabeta, o que a coloca em situação de hipervulnerabilidade, exigindo proteção especial; b) O benefício previdenciário era sua única fonte de renda, tendo natureza alimentar e sendo essencial para sua subsistência; c) Os descontos indevidos comprometeram parte significativa dessa renda, afetando sua capacidade de arcar com despesas básicas; d) A situação perdurou por tempo considerável, causando angústia e preocupação constantes e; e) A autora enfrentou dificuldades para compreender a origem dos descontos e resolver a situação, justamente por sua condição de analfabeta.

Essas circunstâncias, analisadas em conjunto, demonstram que a autora sofreu abalo emocional significativo, caracterizando dano moral indenizável. Não se trata de mera presunção, mas de conclusão baseada nas circunstâncias concretas do caso.

A jurisprudência tem reconhecido que, em casos envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários de pessoas idosas e vulneráveis, o dano moral se configura não apenas pelo aspecto financeiro, mas principalmente pela violação à dignidade e pela angústia causada pela situação de impotência diante dos descontos inexplicados.

Quanto ao valor da indenização, deve-se considerar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. A autora, em seu recurso adesivo, pleiteia a majoração do valor para R$ 10.000,00, enquanto o banco, em seu recurso principal, defende a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender a duas finalidades principais: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e desestimular o ofensor a repetir a conduta lesiva. Não deve ser tão baixa a ponto de não cumprir essas finalidades, nem tão elevada a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.

Considerando a condição de hipervulnerabilidade da autora, a natureza alimentar do benefício previdenciário afetado pelos descontos indevidos, e o porte econômico da instituição financeira, entendo que o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

Não se trata de valor irrisório que estimule a reiteração da conduta ilícita, nem de valor excessivo que caracterize enriquecimento sem causa. Representa justa compensação pelo dano sofrido, considerando as circunstâncias específicas do caso.

Portanto, mantenho o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, conforme estabelecido na sentença.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. BANCO NÃO APRESENTA CONTRATO ORIGINAL. PERÍCIA DATILOSCÓPICA INCONCLUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Maria da Penha Pereira (primeiro apelo) e Banco Itaú BMG Consignado S.A. (segundo apelo) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos mensais no benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato bancário que ela alega não ter firmado. A sentença declarou a inexistência do contrato, determinou a compensação de valores creditados e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora pleiteia a majoração do valor da indenização. O banco, por sua vez, requer a improcedência total da ação ou, subsidiariamente, a redução do montante fixado e alteração do termo inicial dos encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo foi regularmente formalizada; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável diante dos descontos realizados; (iii) verificar a adequação do valor da indenização e dos critérios de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora, idosa e analfabeta, encontra-se em situação de hipervulnerabilidade, exigindo especial rigor na comprovação da manifestação de vontade contratual.

O banco, embora intimado, não apresentou o contrato original supostamente firmado com a autora, impedindo a realização de perícia datiloscópica conclusiva sobre a impressão digital constante no documento, o que atrai presunção de falsidade em favor da consumidora.

O laudo pericial, diante da ausência do original, foi inconclusivo quanto à origem da digital no contrato, impossibilitando a vinculação com os padrões papiloscópicos da autora.

Em relações de consumo, diante da inversão do ônus da prova e da ausência de comprovação válida da contratação, configura-se falha na prestação do serviço bancário.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar viola a dignidade da pessoa humana e gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e está em conformidade com os parâmetros desta Corte.

Juros de mora e correção monetária fixados conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, não havendo razão para alteração.

A compensação dos valores creditados com o montante da condenação é medida adequada para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.”

(N.U 1000349-95.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco apelante em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026